Tribunal: STF
Processo: RE 1499900
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR EMPRESA DE TELEFONIA. PRETENSÃO DE OBTER OS CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS), RELATIVAMENTE À ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA NA CONSECUÇÃO DE SUA ATIVIDADE FIM. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INVOCAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP Nº 1.201.635/MG (TEMA 5415) PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DISSONANTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO. REFORMA DO JULGADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. O STJ, no âmbito do REsp n. 1.201.635-MG, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, pacificou o entendimento no sentido de que o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida por empresa de telefonia, que promove processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços, enfatizando que, em virtude da essencialidade da energia elétrica, enquanto insumo, para o exercício da atividade de telecomunicações, induvidoso se revela o direito ao creditamento de ICMS, em atendimento ao princípio da não-cumulatividade.



    2. A par do entendimento, o recurso merece provimento, pois a sentença primeva está destoante do entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os serviços de telecomunicações, para todos os efeitos legais, inclusive tributários, se enquadram como atividade industrial, tendo, por tal razão, as empresas que prestam os serviços de telecomunicações o direito de creditar o ICMS relativo à entrada de energia elétrica efetivamente consumida na consecução de sua atividade-fim, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do então Código de Processo Civil.



    3. Conhecimento e provimento do apelo



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente